Tribunal: STF
Processo: Rcl 11041
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Inexistência de novos elementos aptos a infirmar ou elidir a decisão agravada. 3. Alegação de descumprimento da decisão proferida no AI-AgR-ED-ED-ED-ED-ED-ED 691.859. Inconsistência. A decisão-paradigma indicada não conheceu do recurso, sem adentrar o mérito da causa. 4. Nulidade no julgamento. Erro na distribuição. Art. 70, § 2º, do RISTF. Alegação improcedente. Interpretação sistemática com o Art. 9º, I, “c”, do RISTF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.